Tribunal: TJES
Processo: 5004627-86.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004627-86.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO VITORINO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Recurso Inominado nos autos n°: 5004627-86.2021.8.08.0014

Recorrente: MAURÍCIO VITORINO DE OLIVEIRA

Recorrido: BANCO BMG S/A

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Eminentes pares. Inicialmente peço venia ao eminente relator para, respeitosamente, divergir de seu judicioso voto.

É comum que aposentados, pensionistas e servidores públicos recorram aos empréstimos consignados. São comuns também, as irregularidades cometidas pelas instituições financeiras.

Conforme matérias abaixo veiculadas, a prática de contratação de cartão de crédito consignado, pelos consumidores, junto às instituições financeiras, vem se tornando cada vez mais frequente, todavia, ao passo em que tal forma de contratação aumenta, é observado, igualmente, um aumento nas demandas judiciais as quais questionam, sobretudo, a boa-fé objetiva e o dever de informação ao consumidor.

Assim, através da análise de diversos julgados recentes, demonstrarei a nulidade e abusividade desses famigerados contratos de adesão cujas cláusulas apresentam-se, muitas vezes, confusas e dão margem para uma cobrança infinita de juros e encargos moratórios gerados na vulnerabilidade do consumidor frente a superioridade econômica dos agentes financeiros.

MATÉRIAS PUBLICADAS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO –

internet, rádios, TV aberta, TV por assinatura, jornais, revistas especializadas ...

1) SITE ECONOMICO VALOR – FINANÇAS 25/08/2022 18h23

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/08/25/ministerio-da-justica-investiga-bancos-por-fraude-em-emprestimos.ghtml

Senacon vai investigar 23 bancos por fraudes em cartão consignado
Febraban diz que, das instituições apontadas, apenas sete atuam no segmento
Por Álvaro Campos, Valor — São Paulo
---
Em um momento em que a possibilidade de empréstimos consignados lastreados no Auxílio Emergencial e a elevação da margem consignável.

De acordo com a Senacon, os bancos investigados concentram 4.575.529 cartões consignados, 3,7% do total de cartões ativos no país. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou nota afirmando que as instituições financeiras, assim que notificadas, prestarão todos os esclarecimentos necessários às autoridades. “Cabe esclarecer que, das 23 ins

Este trecho é parte de conteúdo que pode ser compartilhado utilizando o link https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/08/25/ministerio-da-justica-investiga-bancos-por-fraude-em-emprestimos.ghtml ou as ferramentas oferecidas na página.

Veja a lista das instituições e bancos a serem investigados
Banco BMG S.A
Banco Bradescard
Banco Bradesco Cartões S.A
Banco Bradesco S.A
Banco Cetelem S.A
Banco CSF S.A
Banco do Brasil S.A
Banco Itaucard S.A
Banco Losango S.A
Banco Pan
Banco Santander (Brasil) S.A
Banco Triângulo S.A
Bancoob
BV Financeira S.A. CFI
Caixa Econômica Federal
Hipercard

Este trecho é parte de conteúdo que pode ser compartilhado utilizando o link https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/08/25/ministerio-da-justica-investiga-bancos-por-fraude-em-emprestimos.ghtml ou as ferramentas oferecidas na página.

2) G1 – GLOBO.COM – PUBLICADO EM
25/08/2022 13h42

h
ttps://g1.globo.com/economia/noticia/2022/08/25/senacon-vai-investigar-23-bancos-por-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignado.ghtml

Senacon vai investigar 23 bancos por possível fraude em cartões de crédito consignado

Fraude consistiria na emissão não autorizada dos cartões, e pela cobrança de juros em faturas com desconto do pagamento mínimo feito diretamente em folha.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai investigar 23 instituições financeiras por possível fraude em cartões de crédito consignado.

A fraude consistiria na emissão não autorizada dos cartões, e pela cobrança de juros em faturas com desconto do pagamento mínimo feito diretamente em folha. Segundo a denúncia, ela ocorre quando um cliente, ao contratar um empréstimo consignado, também recebe um cartão de crédito, sem ter a devida informação de que o empréstimo recebido é lançado como saque no cartão e depositado em sua conta corrente.

A investigação foi aberta nesta segunda-feira (22).

Segundo comunicado da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), que faz parte do ministério, a denúncia foi feita pelo Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública (Nudecon) do estado do Rio de Janeiro.

Bancos que serão investigados, segundo a Senacon:

Banco BMG S.A

Banco Bradescard

Banco
Bradesco
Cartões S.A

Banco
Bradesco
S.A

Banco Cetelem S.A

Banco CSF S.A

Banco do Brasil
S.A

Banco Itaucard S.A

Banco Losango S.A

Banco Pan

Banco Santander (Brasil) S.A

Banco Triângulo S.A

Bancoob

BV Financeira S.A. CFI

Caixa Econômica Federal

Hipercard BM S.A FIN

Itaú
CBD CFI\

Luizacred S.A. SOC CFI,

Midway S.A - SCFI,

Nu Pagamentos S.A

-Pernambucanas Financ S.A. CFI

Portoseg S.A. CFI

Realize CFI S.A

3) SITE DO TJDFT -

https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2016/novembro/banco-e-condenado-a-pagar-indenizacao-coletiva-por-lesar-consumidores

Banco é condenado a pagar indenização coletiva por lesar consumidores

O juiz da 25ª Vara Cível de Brasília condenou o Banco Pan S.A. a uma série de medidas, entre elas, o pagamento de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 700 mil reais, e a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente a consumidores, pela prática de condutas em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor. Da decisão, cabe recurso.

O Ministério Público do DF moveu ação civil pública contra o réu, questionando a realização de contratos de empréstimo consignado sem o devido consentimento do consumidor; a criação de obstáculos para pagamento antecipado das dívidas; cobranças indevidas após quitação da dívida, culminando, inclusive, na negativação dos consumidores; envio de cartões não solicitados - prática que esbarra no artigo 39, III, do
CDC,
entre outros. Diante disso, acusou o réu de fraude e adoção de práticas e cláusulas contratuais abusivas.

Em sua defesa, o réu alegou prescrição, formulação de pedido genérico e falta de interesse processual.

Compulsando os autos, o juiz verificou diversas reclamações de consumidores, relatando contratos não celebrados com a instituição financeira, bem como a prática corriqueira de descontar em seus contracheques valores não contratados,

comprometendo verbas destinadas à subsistência. Constatou também que a ré teria atuado na captação de clientes com dívidas e empréstimos perante

outras

instituições financeiras, sob a falsa oferta de juros menores aos praticados pelo mercado, além oferecer "troco" em dinheiro pela portabilidade de dívidas - o que não ocorreu nas condições prometidas, caracterizando afronta à Resolução n. 4.292/2013 do Banco Central, bem como ao artigo 6º, III, da Lei n. 8.078/90.

Relatos de consumidores apontam ainda demora do réu em promover a baixa da quitação, dificuldades em liquidar o saldo devedor - revelando a inércia do réu em enviar boleto para abatimento da dívida -, problemas em obter o saldo devedor e o fato de terem sido insistentemente dissuadidos de quitar a dívida contraída. Assim, além de ferir o artigo 52, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, o juiz registra ser "inadmissível a conduta da instituição financeira ré de impor obstáculos para o abatimento do saldo devedor, impedindo a regular reorganização das finanças dos clientes, o que, a toda evidência, acaba estimulando o superendividamento".

Outra prática abusiva registrada foi o não envio da cópia do contrato ao consumidor, em violação aos artigos 6º, III, e 52 do CDC. Ao que o julgador afirma: "... tal prática encerra flagrante ofensa ao direito basilar de informação, pelo qual é dever inquestionável do prestador de serviços munir o consumidor com todas as informações relativas ao negócio celebrado". Some-se a isso a abusividade da cláusula que permite alterações na forma de desconto do saldo devedor, medida que não traz qualquer benefício ao consumidor," que fica impedido de refletir acerca da sua situação financeira, à míngua de instrumentos que possam permitir a concessão de novos prazos, encargos e formas de pagamento", conclui o magistrado.

Ainda no quesito práticas abusivas, comprovou-se como adotadas pela ré: cláusula que impõe ao consumidor o ressarcimento de despesas necessárias ao exercício do direito de crédito da instituição financeira; capitalização diária dos juros - que tem sido reiteradamente afastada pelo TJDFT "por entender que onera excessivamente o consumidor, pois deixa de visar a remuneração do capital e passa a funcionar como fator abusivo de multiplicação do crédito"; e cláusula que introduz, em detrimento do consumidor, verdadeira penhora de seus créditos, permitindo que sejam descontados valores ilimitadamente, o que viola o disposto no artigo 7º, X, da
Constituição
, bem como a impenhorabilidade salarial.

Diante de todo o exposto, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos do MPDFT para:

I - Determinar que o réu se abstenha de: a) realizar empréstimos e outorgar crédito aos consumidores sem prévia anuência destes; b) impor obstáculos para que os consumidores procedam à liquidação antecipada ou abatimento proporcional de seus débitos; c) cobrar dos consumidores débitos já adimplidos; d) enviar cartões de crédito aos consumidores sem prévia solicitação; e) oferecer, por qualquer meio ou publicidade, seja por intermediação de terceiros autorizados ou por conta própria, a promessa de juros inferiores aos praticados pelo mercado e/ou "troco" em dinheiro na oferta de publicidade de dívidas aos consumidores, exceto se provada tal condição por documento idôneo; II - Determinar que o réu forneça as cópias de contratos aos consumidores, tanto no ato de contratação do serviço ou em qualquer fase dos negócios celebrados; III - Condenar o réu ao pagamento, em dobro: a) dos valores descontados indevidamente, durante ou após a quitação do contrato, bem como aqueles referentes a contratos não celebrados pelos consumidores, que deverão ser corrigidos pelo INPC a contar de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% a contar da citação; b) pelo refinanciamento de débitos, pelo uso das cláusulas do contrato de crédito consignado; c) pelas verbas trabalhistas rescisórias retidas pelo réu; d) pelos custos efetivamente repassados aos consumidores para cobrança extrajudicial ou judicial, salvo aqueles fixados em sentença judicial; e) dos valores cobrados e pagos efetivamente a título de capitalização diária de juros; IV - Declarar serem nulas e abusivas as cláusulas do contrato de crédito bancário para empréstimo consignado; V - Declarar ser nula e abusiva a cláusula do contrato de emissão de cartão de crédito e do contrato de crédito pessoal, ao que substituto a capitalização diária de juros pela capitalização mensal; VI - Condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 700.000,00, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora. O valor será vertido ao Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor, criado pela Lei Complementar Distrital nº. 50/1997.

4) SITE DA REVISTA EXAME

https://exame.com/invest/minhas-financas/febraban-so-7-das-ifs-investigadas-por-fraudes-no-cartao-consignado-tem-produto/

Senacon investigará 23 bancos por possível fraude em cartão de crédito consignado

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou hoje, por meio de comunicado em seu site, que a investigação foi iniciada a partir de uma denúncia realizada pelo Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública (Nudecon) do Estado do Rio de Janeiro. Nela, foi constatado que diversos consumidores têm sido lesados com a emissão não autorizada dos cartões e pela cobrança de juros em faturas com desconto do pagamento mínimo feito diretamente em folha.

"A fraude seria praticada quando um cliente, ao contratar um empréstimo consignado, também recebe um cartão de crédito, sem se ter a devida informação de que o dinheiro recebido como empréstimo, na verdade, seria lançado como saque no cartão e depositado na conta corrente do cliente", cita a denúncia segundo o Ministério.

São alvo da investigação: Banco BMG S.A; Banco Bradescard; Banco Bradesco Cartões S.A; Banco Bradesco S.A; Banco Cetelem S.A; Banco CSF S.A; Banco do Brasil S.A Banco Itaucard S.A; Banco Losango S.A; Banco Pan; Banco Santander (Brasil) S.A; Banco Triângulo S.A; Bancoob; BV Financeira S.A. CFI; Caixa Econômica Federal Hipercard BM S.A FIN; Itaú CBD CFI; Luizacred S.A. SOC CFI; Midway S.A - SCFI; Nu Pagamentos S.A; Pernambucanas Financ S.A. CFI; Portoseg S.A. CFI; Realize CFI S.A.

Em sua nota, a Febraban ainda ressaltou que, dentro da Autorregulação do Consignado, há regras para o cartão consignado como envio obrigatório de fatura, com informações essenciais mínimas em destaque e uso do termo de consentimento esclarecido em todas as contratações. Além disso, ainda há obrigatoriedade de envio de cartão físico e limitação dos saques no cartão a 70% do limite.

A Autorregulação do Consignado é uma parceria com a Associação Brasileira de Bancos (ABBC). Segundo a Febraban, desde o início das regras, em 2020, até junho de 2022, 959 empresas receberam punições por irregularidades na oferta do consignado, 436 correspondentes foram advertidos e 483 tiveram suas atividades suspensas temporariamente. Outros 40 tiveram as suas atividades suspensas em definitivo.

5) SITE DO YOU TUBE -
GOLPE DO CONSIGNADO NOS APOSENTADOS. - YouTube

https://www.youtube.com
› watch

A Patrulha do
Consumidor
não para de receber denuncias sobre casos de
empréstimo consignados
não autorizados.
YouTube
· Celso Russomanno · 23 de abr. de 2021

6) SITE DO GOVERNO FEDERAL

https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados

Bancos serão investigados sobre possível fraude em cartões de crédito consignados

Ministério da Justiça apura supostas práticas abusivas que levariam ao superendividamento

Brasília, 25/08/2022
- Vinte e três bancos e instituições financeiras serão investigadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por possível fraude em cartões de crédito consignados. Segundo denúncia apresentada pelo Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública (Nudecon) do estado do Rio de Janeiro, foi constatado que diversos consumidores têm sido lesados com a emissão não autorizada dos cartões e pela cobrança de juros em faturas com desconto do pagamento mínimo feito diretamente em folha. A investigação foi aberta pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) nesta segunda-feira (22).

Segundo a denúncia, a fraude seria praticada quando um cliente, ao contratar um empréstimo consignado, também recebe um cartão de crédito, sem ser ter a devida informação de que o dinheiro recebido como empréstimo, na verdade, seria lançado como saque no cartão e depositado na conta corrente do cliente.

Assim, conforme a Defensoria do Rio, o cliente pode facilmente ser levado ao superendividamento, pois o pagamento mínimo, feito através do desconto em folha, abateria apenas o valor dos juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação dos outros débitos.

Desta forma, considerando a existência de 4.575.529 cartões consignados ativos, 3,7% do total de cartões ativos no país, foi determinada a investigação para apurar a ocorrência de prática abusiva.

Instituições financeiras investigadas:

Banco BMG S.A

Banco Bradescard

Banco Bradesco Cartões S.A

Banco Bradesco S.A

Banco Cetelem S.A

Banco CSF S.A

Banco do Brasil S.A

Banco Itaucard S.A

Banco Losango S.A

Banco Pan.

Banco Santander (Brasil) S.A

Banco Triângulo S.A

Bancoob

BV Financeira S.A. CFI

Caixa Econômica Federal

Hipercard BM S.A FIN

Itaú CBD CFI

Luizacred S.A. SOC CFI,

Midway S.A - SCFI,

Nu Pagamentos S.A

Pernambucanas Financ S.A. CFI

Portoseg S.A. CFI

Realize CFI S.A

Categoria

Justiça e Segurança

7) SITE DO JORNAL NACIONAL

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/08/27/empresas-usam-cartao-de-credito-para-oferecer-emprestimo-ilegal-e-com-juros-abusivos.ghtml

Empresas usam cartão de crédito para oferecer empréstimo ilegal e com juros abusivos

Segundo especialistas, é uma péssima escolha por causa dos juros abusivos que o agiota cobra, e se a fatura do cartão não for paga em dia, os juros aumentam ainda mais.

Por Jornal Nacional

27/08/2022 21h11

Empresas têm usado o cartão de crédito de quem precisa de dinheiro para oferecer um empréstimo ilegal e com juros abusivos.

Os cartazes estão por toda parte. Oferecem dinheiro na hora, sem burocracia, com pagamento parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito. Facilidade também encontrada na internet.

O
Jornal Nacional
entrou em contato com duas dessas supostas instituições financeiras. Por telefone, eles explicam como funciona o empréstimo:

“Nós transformamos o limite do cartão em dinheiro na hora. Aprovou o cartão, eu passei na máquina, aprovou, eu te dou o dinheiro na hora”.

A repórter pediu uma simulação no valor de R$ 3 mil para pagar em até dez vezes. Em uma das supostas empresas, que atende em
Belo Horizonte
,
Brasília
e
Goiânia
, para receber R$ 3 mil em dinheiro, o interessado tem que assumir uma dívida de mais de R$ 4 mil, debitada no cartão de crédito.

“Ficam dez parcelas de R$ 402,49. É necessário o limite disponível no cartão de R$ 4.024,90. Nós vamos passar o valor total: 4024,90”.

Segundo especialistas, é uma péssima escolha por causa dos juros abusivos que o agiota cobra.

“Às vezes, ela nem percebe que está pagando tantos juros e como isso pode impactar aí o salário dela. Se você passar R$ 4 mil no crédito e levar para casa R$ 3 mil e pagar em dez parcelas, isso equivale a uma taxa de juros de 4,5% ao mês, quase 60% ao ano, que é uma taxa muito alta. Em um banco tradicional, uma taxa para um crédito pessoal seria em torno de 2,5% ao mês, que representa metade desses juros cobrados nesse cartão de crédito”, explica Fabiano Santos, coordenador do MBA em Finanças do Ibmec-BH.

E se a fatura do cartão não for paga em dia, os juros aumentam ainda mais. “Não só perde seu poder de compra no cartão de crédito, para uma eventual emergência no futuro, como você vai ter um problema enorme aí para pagar os juros do banco, que vai te cobrar por essa fatura que não foi paga em dia. E esses são dos maiores juros do mercado", afirma Fabiano.

Além de poder se transformar em uma armadilha, esse tipo de empréstimo não pode ser realizado por qualquer empresa. A associação que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento entende que operações de crédito e empréstimos são serviços exclusivos de instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central e, caso sejam feitos por outro tipo de agente, a prática deve ser coibida.

A Federação Brasileira dos Bancos diz que esse tipo de negociação é ilegal, lesa o consumidor e precisa ser denunciada.

“A gente sempre recomenda que o cliente procure a sua instituição financeira, o próprio emissor do cartão de crédito. A instituição vai saber tratar essa informação e, aproveitando a oportunidade, também vai poder oferecer a linha de crédito que melhor possa melhor atender o cliente. É muito importante sempre proteger o cliente. Ao fazer esse tipo de transação de forma irregular, ele vai ser o maior prejudicado”, orienta Leandro Vilain, diretor de inovação da
Febraban
.

Culturalmente qualquer trabalhador/servidor, quer seja da iniciativa pública ou privada, associa essa modalidade de empréstimo aqueles contratos de juros reduzidos com descontos das parcelas diretamente em sua folha de pagamento, desde que haja margem consignável para o valor que pretende contratar.

Recentemente, nova modalidade de empréstimo foi autorizada pelo BACEN, denominada “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO”. Essa inovação ainda não está suficientemente esclarecida aos consumidores principalmente no que se refere a exorbitância dos juros que são praticados nessa novel modalidade se comparada com a antiga e conhecida prática dos empréstimos consignados já conhecidos dos cidadãos brasileiros.

Apenas para ilustrar o meu argumento, enquanto nos já conhecido “empréstimo consignado os juros variam de 0,9 a 3% ao mês, os consignados via cartão de crédito giram em torno de 13 a 16% ao mês. Caso o valor integral da parcela não seja paga o saldo devedor poderá triplicar, causando grande prejuízo ao consumidor e lucros absurdos e extorsivos as instituições bancárias que vem se aproveitando da boa fé dos trabalhadores ofertando-lhes algo que é demasiadamente prejudicial aos mesmos.

Quando a questão é judicializada a defesa das instituições, quando apresentam algum contrato, alegam que era do conhecimento do contratante as bases estabelecidas no contrato e a ciência de estariam arcando com os juros abusivos estabelecidos pelas instituições financeiras, aplicáveis aos cartões de crédito.

No meu singelo entendimento, não é crível que um consumidor bem informado pelo banco no momento da contratação e que esteja em pleno gozo de suas faculdades mentais, por mais humilde que seja, tendo margem consignável, irá optar em realizar um empréstimo consignado com juros de 16% ao mês (no cartão de crédito), ao invés de contratá-lo a juros de 3%, com débito das parcelas diretamente em sua folha de pagamento.

É obvio que esses humildes e desavisados estão sendo levados a contratar algo que só lhes trás prejuízos, deixando os lucros abusivos para as referidas instituições financeiras.

A questão é tão grave que diversas instituições estão sendo investigadas por fraude em razão de adotarem essa prática cruel, absurda, enganosa e inteiramente desvantajosa para os consumidores.

A Federação Brasileira dos Bancos diz que esse tipo de negociação é ilegal, lesa o consumidor e precisa ser denunciada.

“A gente sempre recomenda que o cliente procure a sua instituição financeira, o próprio emissor do cartão de crédito. A instituição vai saber tratar essa informação e, aproveitando a oportunidade, também vai poder oferecer a linha de crédito que melhor possa melhor atender o cliente. É muito importante sempre proteger o cliente.
Ao fazer esse tipo de transação de forma irregular, ele vai ser o maior prejudicad
o”, orienta Leandro Vilain, diretor de inovação da
Febraban
.

Penso que mesmo nos casos em que são apresentadas cédulas bancárias afirmando que o contrato foi firmado dentro da legalidade e que as taxas de juros estavam estabelecidas nos referidos contratos, essa alegação não elide a responsabilidade dos bancos que como dito alhures não verbalizou ou omitiu aos consumidores que a linha de crédito ofertada é extremamente onerosa e que existindo margem consignável, o “antigo” empréstimo consignado com débito em sua folha de pagamento é mais vantajosa para o seu cliente.

É exatamente nessa falta de clareza e de induzimento pernicioso, quiça, criminoso, que reside a falha na prestação do serviço, a má-fé e o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.
Dentro dessa linha de raciocínio, pouco importa se o cliente assinou um documento onde estava estabelecido que se tratava desa modalidade.

O que fica claro como a luz solar é que as instituições financeiras, geralmente OFERECEM um empréstimo consignado, omitindo a informação de que o débito do valor será lançado no seu cartão de crédito e na sua folha de pagamento será descontado apenas o mínimo legal exigido em qualquer cartão de crédito.

Agem de forma dissimulada impondo a realização de um empréstimo via cartão de crédito, com desconto no benefício apenas o valor mínimo da fatura, fazendo acreditar-se que aquele valor descontado em seu mísero salário seria suficiente para liquidar a dívida nos moldes tradicionais. Por exemplo, se a parcela mensal do malfadado empréstimo for de mil reais, levando-se em consideração que a legislação exige que se gaque o mínimo de 15% do valor da fatura, a instituição financeira encaminhará ao órgão a que está vinculado o cliente, apenas o débito de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e a diferença, R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) será lançado no saldo rotativo do cartão de crédito e estará sujeito as altas taxas de juros que incidem nesses valores. E aover o desconto de feito no seu vencimento o cliente/cidadão/consumidor, acreditará que esta pagando a totalidade da mensalidade do empréstimo contraído. UM VERDADEIRO ABSURDO!

Em outras palavras, a dívida nunca será paga, vez que os descontos mensais abatem apenas os juros e encargos da dívida, gerando, assim, descontos por prazo indeterminado, e portanto, como irá incidir juros e encargos, essa dívida nunca será paga, e o responsável por essa “armadilha” é com certeza, a instituição financeira que vem descumprimento do dever de informação, no momento da assinatura do contrato.

É fato que , na maior parte dos casos, o consumidor não se encontra verdadeiramente ciente das cláusulas ou mesmo das consequências de um empréstimo via cartão de crédito consignado, pois o desejado, no momento da assinatura do contrato, era tão somente obter um crédito dentro de sua margem consignável.

Além disso, o consumidor, propositalmente mal informado (ou não informado) não entende que o valor descontado em seu contracheque é apenas o mínimo obrigatório para pagamento de qualquer fatura de cartão de crédito .

É necessário, outrossim, observar que o perfil do consumidor que vem aderindo à modalidade de cartão de crédito consignado, em sua maioria, é pessoa idosa que percebe parcos rendimentos provenientes de benefícios previdenciários, restando-lhe praticamente impossível realizar o pagamento integral da fatura que lhe é encaminhada.

Nesse diapasão, relevante lembrar que os contratos não mais podem ser interpretados tendo em vista, exclusivamente, os interesses privados. Há valores maiores que devem ser observados na análise de qualquer pacto, valores estes que transcendem os interesses individuais, repercutindo na esfera de todos os componentes da sociedade.

Eis aí o grande problema para os consumidores de cartão de crédito consignado e, para as instituições financeiras, uma maneira de os tornar cativos por sua eternidade, gerando-lhes um superendividamento simplesmente impagável.

Repousa, nesse ponto, a abusividade de tal modalidade de empréstimo, pois, diferente daquele consignado em folha, com prazo de término, este jamais terá fim enquanto não paga a fatura em sua inteireza, com juros e encargos apenas um pouco mais vantajosos daqueles estipulados para cartões de crédito, ou seja, elevadíssimos.

Essa prática, pelas instituições financeiras, fere os mais comezinhos princípios consumeristas, causando grave lesão à relação contratual entabulada, posto que distancia-se, em muito, da boa-fé objetiva e “escraviza” o consumidor de maneira totalmente desvantajosa a pagar uma dívida infinita e sem perspectiva de término.

Nesse sentido, não se pode olvidar que os arts. 39, IV e 51, IV, do CDC, vedam a conduta:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

IV –
prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços
;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV –
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;” (grifos nossos)

E é por tais razões que os Tribunais pátrios vêm se sensibilizando com as demandas judiciais que questionam a legalidade dos contratos e legitimidade dos descontos efetuados eternamente nos benefícios previdenciários ou contracheques, assim como e concomitantemente enviados ao consumidor por meio de fatura.

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MOR
AIS. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DA PARCIAL AÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Realização de descontos mensais em folha de pagamento no valor mínimo da fatura. Dívida interminável. Ato ilícito cometido pela instituição financeira. Existência de má-fé do banco.
Verificação do direito do consumidor à repetição em dobro do que foi descontado indevidamente. Direito ao abatimento dos valores efetivamente utilizados pelo autor, em favor do banco. Quantum a ser apurado em liquidação de sentença. Dano moral configurado, ante à flagrante abusividade da conduta perpetrada pela instituição financeira. Quantum majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes. Honorários sucumbenciais mantidos como na origem. Readequação, ex officio, dos consectários lógicos. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do banco bmg s/a conhecido e parcialmente provido. (TJAL; AC 0713918-35.2019.8.02.0001; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly; DJAL 13/01/2021)” (Grifo nosso)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Cartão de crédito consignado. Falha nos deveres de informação e transparência. Falta de boa-fé contratual. Induzimento do consumidor a erro. Dano moral. Sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a suspensão dos descontos; condenou o réu a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados e a converter o negócio para modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa de juros média praticada do mercado à época da contratação. Condenou o réu, ainda, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.
Por fim, condenou o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação. Prejudicial de prescrição afastada. O objeto da lide é a modificação e nulidade de cláusulas contratuais referentes ao contrato de adesão à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, por meio do qual foi disponibilizada à apelada uma linha de crédito. Contrato juntado aos autos do qual é possível inferir que, além do pacto em testilha não ter informado ao consumidor de forma clara e precisa a modalidade de crédito ofertado, não especificou o limite de endividamento, nem esclareceu acerca da possibilidade de parcelamento ou de encerramento do contrato, em total confronto com as normas do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A ferir, em especial, os princípios da transparência e da informação. Consumidora que claramente foi induzida a erro quando da contratação. A despeito de ter sofrido initerruptamente descontos em folha referentes ao valor mínimo da fatura, por expressa previsão contratual, o valor da dívida só aumentou ao longo desse período. Do desconto mensal efetuado para pagamento mínimo do cartão somente são abatidos os encargos de financiamento, enquanto o valor principal da dívida é mensalmente refinanciado, acrescido de juros exorbitantes, dentre outros encargos, o que deixa claro que a consumidora jamais conseguirá quitar o débito. O contrato está eivado de vício do erro substancial, nos termos dos artigos 138 e 139, I, do Código Civil.
Evidentes abusividade e lesividade praticadas pela financeira, que angaria vantagem excessiva em detrimento do consumidor. Assim, mostra-se caracterizada a prática abusiva a ensejar a nulidade do contrato, na forma do artigo 51, IV e §1º, III, do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. De outro lado, haja vista que a recorrida pretendia a celebração de empréstimo consignado, o conteúdo do contrato nesse ponto deve ser mantido em prol da conservação do princípio do consensualismo e da vedação ao enriquecimento ilícito. Desta forma, imperiosa a quitação dos valores efetivamente emprestados. Repetição do indébito em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Inúmeros precedentes deste tribunal de justiça. Dano moral amplamente configurado na espécie. Quantum reparatório. Utilização do método bifásico para arbitramento do dano. Fixação da indenização que merecia uma pequena elevação a fim de compensar os danos sofridos pela apelada-autora, em decorrência dos fatos narrados na petição inicial e devidamente comprovados no processo. Todavia, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus, visto que não houve recurso para sua majoração, deve permanecer o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) tal como lançado no julgado de primeiro grau. Honorários sucumbenciais majorados na forma do artigo 85, §11º do código de processo civil. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0024821-60.2019.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Alcides da Fonseca Neto; DORJ 17/12/2020)” (Grifo nosso)

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DA PARCIAL AÇÃO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Realização de descontos mensais em folha de pagamento no valor mínimo da fatura. Dívida interminável
. Ato ilícito cometido pela instituição financeira. Existência de má-fé do banco. Verificação do direito do consumidor à repetição em dobro do que foi descontado indevidamente. Prescrição quinquenal do art. 27 do CDC que deverá atingir a repetição do indébito. Dano moral configurado ante à flagrante abusividade da conduta perpetrada pela instituição financeira. Quantum majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes. Honorários sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Readequação, ex officio, dos consectários lógicos. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso do banco bmg s/a conhecido e não provido. (TJAL; AC 0711602-20.2017.8.02.0001; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly; DJAL 13/01/2021)” (Grifo nosso)

“
DIREITO DAS RELAÇÕES DO CONSUMO. APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. C
ONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS. VALOR MÍNIMO. FATURAS MENSAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. ABUSIVIDADE. CONVERSÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECÁLCULO DA DÍVIDA.
TAXA MÉDIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. 1. É dever da instituição financeira informar ao todas as características im – portantes a respeito do financiamento do crédito ofertado, a fim de que o con – sumidor possa contratar ciente de todos os detalhes do negócio, consoante os termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos contratos bancários por força do verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2
.
A modalidade de contrato denominada “cartão de crédito consignado” submete o consumidor a desvantagem exagerada e, simultaneamente, a instituição financeira a lucros exorbitantes, sobretudo considerado o fato de que os descontos mensais efetuados não são determinantes para a amortização da dívida original, cujo valor só faz crescer mês após mês.
3. A despeito do vício na formação do negócio, o consumidor aufere vantagem com a conclusão do negócio, na medida em que obtém quantia de propriedade da instituição financeira, a título de mútuo. 4. Nesse passo, o negócio jurídico de cartão de crédito consignado deve ser convertido na espécie de contrato de mútuo consignado, cujo pagamento do devedor ao credor deve ocorrer segundo a taxa média de juros remuneratórios utilizada no mercado, à época da conclusão do ajuste. 5. A alegação de danos morais presumidos é inteiramente despropositada, certo que o vício do contrato não está nos descontos em si, mas sim na ausência de amortização da dívida e, além disso, inexiste nos autos notícia de inscrição do nome da contratante nos órgãos de proteção ao crédito. 6. Apelações conhecidas e desprovidas. (TJAC; AC 0701513-88.2019.8.01.0002; Ac. 9.511; Cruzeiro do Sul; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Regina Ferrari; DJAC 11/12/2020)” (Grifo nosso)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS REFERENTES AO VALOR MÍNIMO DA FATURA. FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO EM MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA PELO CONSUMIDOR”

Essa percepção do engodo em que são enredados esses desavisados tomadores de empréstimos não é só desse magistrado, já que a questão foi denunciada aos órgãos competentes e diversas instituições financeiras estão sendo investigadas administrativa e criminalmente por essa famigerada prática.

De outra banda, não desconhecendo a existência de decisões favoráveis a essa negociata, trago aqui algumas Decisões do Superior Tribunal de Justiça que repudia essa nefasta prática.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2147877 - MS (2022/0176226-8)
DECISÃO Trata-se de agravo interposto por MARINA PEREIRA DA SILVA contra decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no artigo
105
,
III
,
a
e
c
, da
Constituição Federal
, foi interposto contra acórdão assim ementado: "AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL DE CARTÃODE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - PRÁTICA ABUSIVAE OFENSIVA AOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR - FALTA DEINFORMAÇÃOCLARAE SUFICIENTESOBREOSTERMOSCONTRATUAIS - OFENSA AOS ARTIGOS
112
,
113

138
, 422 e 423 DOCÓDIGO CIVIL E ARTIGOS 47, 51, IV E SEU § 1º, III, DO CÓDIGO DEDEFESA DO CONSUMIDOR - CLÁUSULA CONTRATUAL NULA - DESVIRTUAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO - INEXISTÊNCIA DO USODO CARTÃO PARA COMPRAS DE BENS OU SERVIÇOS - CASO DESAQUES COMPLEMENTARES QUE CORRESPONDEM À AMPLIAÇÃO DACONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA ELETRÔNICA - EVENTUALDEVOLUÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES - DANO MORALINEXISTENTE - RECURSO DA AUTORA APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I) O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras (Súmula
297
do STJ) e em seu artigo
47
estabelece que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais ampla ao consumidor. Toda e qualquer cláusula, ambígua ou não, tem de ser assim interpretada, veiculando o dispositivo o princípio da interpretatio contra stipulatorem, mas de forma mais ampla, de tal forma que toda e qualquer cláusula que seja ambígua, vaga ou contraditória deve ser interpretada contra o estipulante. II) Além disso, dispondo o
Código Civil
em seus artigos
112
e 113que nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem e que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, deve ser interpretado o contrato celebrado entre as partes não como de cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas sim de empréstimo consignado, quando é certo que a autora não utilizou o cartão fornecido pelo banco para uso no comércio, mas apenas sofreu o débito mensal das parcelas do empréstimo pessoal que havia então celebrado , dando ensejo à cobrança de juros mensais e anual abusivos, superior ao dobro da taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mês da contratação. Há, nos dispositivos citados, clara preocupação do legislador em resguardar o elemento anímico real de quem manifesta a vontade, de tal forma que é possível averiguar a intenção do agente, que será decisiva na interpretação. III) Constatando-se, assim, que a autora fez contratação de empréstimo junto ao banco réu, cujo valor lhe foi creditado de uma só vez em conta corrente e, depois, promoveu o pagamento do valor emprestado mediante descontos consignados em sua folha de pagamento, não se revela válida, tampouco lícita, a cláusula que estabelece que a autora teria contratado cartão de crédito, nunca por ele utilizado para parcelamento de compras no comércio ou saques pessoais, em completo desvirtuamento dessa modalidade de contratação, o que se fez tão-somente com o claro intuito de a instituição financeira poder se utilizar de uma modalidade contratual em que os juros são os mais elevados do mercado. Criou-se assim uma situação tal, ilaqueando a boa-fé e ignorância do consumidor sobre os reais termos do contrato, em que o consumidor jamais logrará êxito no pagamento do valor tomado, diante dos notórios encargos substancialmente mais onerosos praticado com as operações derivadas de cartão de crédito. Expedientes dessa natureza são violadores dos princípios encartados no
Código de Defesa do Consumidor
(artigos 47 e 51, IV e § 1º, III) e, de igual forma,aos artigos
110
,
112
,
113
,
138
,
422
e
423
,
Código Civil
, constituindo-se em verdadeiro ato de má-fé negocial, que nulifica de pleno direito a respectiva cláusula. Outrossim, não menos importante, não se mostra crível que o consumidor opte conscientemente pela celebração de um contrato de cartão de crédito com margem consignada, com juros e encargos por demais onerosos, quando uma infinidade de contratos de empréstimos com consignação em folha mediante atrativa taxas são oferecidos a todo momento aos servidores públicos, a taxa praticamente correspondente à da média divulgada pelo BCB. A desvirtuação do contrato de empréstimo buscado pelo consumidor para um de saque por cartão de crédito implica em ofensa aos princípios da transparência e da boa-fé, além de caracterizar abusividade, colocando o consumidor em franca desvantagem ao gerar um endividamento sem termo final. Reforça esse entendimento o fato de que nas demais operações bancárias, segundo entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo, os juros a serem cobrados haverão de ser os da taxa média de mercado, reduzindo-os quando excessivos, razão pela qual aqui não pode ser diferente, sob pena de ocasionar enriquecimento indevido da instituição bancária em desfavor da contratante e aqui não haverá de ser diferente quando se constata que sua intenção era a de obter empréstimo para ser pago mediante consignação em folha, servidora pública que é, jamais, todavia,para se submeter aos extorsivos juros cobrados para os cartões de crédito, ainda que tenha feito, posteriormente, empréstimos em aditamento ao anterior, lançados como saque complementar, mas jamais em uso do cartão no comércio local, que é a da essencialidade desse tipo de negócio jurídico. Diante da ilegalidade na forma de contratação do empréstimo sobroupagem jurídica diferente daquela que realmente ocorreu, que o torna impossível de ser pago, é de rigor a anulação da cláusula que prevê a cobrança das parcelas do empréstimo via descontos a título de cartão de crédito, devendo ser convertido o Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Pessoal Consignado para servidor público, com encargos normais para esse tipo de operação bancária, à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mês da contratação e abatidos os valores já pagos a título de reserva de margem consignável. Tais valores, a serem apurados em liquidação de sentença, deverão ser devolvidos de forma simples à autora, no tanto em que sobejar a esta saldo favorável ante os pagamentos até aqui já efetuados. A condenação por danos morais não pode ser concedido no caso em que os atos perpetrados pelo banco réu não atingiram a esfera anímica da autora. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido" (fls. 364-366, e-STJ). Os embargos declaratórios foram rejeitados (fl. 421, e-STJ). No recurso especial, a recorrente alega, além de dissídio jurisprudencial, violação dos arts. do 186 e 927
Código Civil
; 6º, VI, e
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e
489
e
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
. Inadmitido na origem, apresentou-se o presente agravo em recurso especial. É o relatório. DECIDO. O acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). O recurso não merece prosperar. Inicialmente, observa-se que, no caso em apreço, as questões trazidas aos autos foram devidamente analisadas e discutidas, e fundamentado corretamente o aresto impugnado, de modo a exaurir a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts.
489
e
1.022
do
CPC/2015
. Quanto à indenização por danos morais, o aresto recorrido consignou: "(...) No caso, a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável). Esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor" (fl. 385, e-STJ). Nesse contexto, não é possível a este Tribunal Superior apreciar o entendimento exarado na origem, porquanto teria que, necessariamente, rever o contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesta via extraordinária, consoante disposto na Súmula nº 7/STJ. Anota-se, por fim, a impossibilidade de conhecimento da insurgência com base na alínea c do permissivo constitucional, pois a parte recorrente não indicou dissídio jurisprudencial a embasar sua tese. Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Na origem, determinou-se que cada parte respondesse por 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Dessa forma, fixo os honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, a ser pago pelo recorrente ao advogado do recorrido, mantendo-se, no mais, a verba honorária na forma determinada na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de agosto de 2022. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2094304 - SC (2022/0086164-0) DECISÃO
Trata-se de agravo interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão que negou seguimento a recurso especial manejado em face de acórdão assim ementado (e-STJ, fls.377/380): AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PLEITOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECLAMO DO AUTOR. DEMANDANTE QUE SUSTENTA A OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM RELAÇÃO À CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTOS REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. TESE ACOLHIDA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE INDICA PRÁTICA ABUSIVA DA CASA BANCÁRIA REQUERIDA CONSISTENTE NA INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA ACERCA DA MODALIDADE CONTRATUAL CELEBRADA ENTRE AS PARTES. CONSTATAÇÃO, ADEMAIS, DE QUE NÃO HOUVE UTILIZAÇÃO, TAMPOUCO PROVA ACERCA DO ENVIO OU DO RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO NO ENDEREÇO DA REQUERENTE. EVIDENTE DESVIRTUAMENTO DA REAL INTENÇÃO DA DEMANDANTE DE CONTRATAR EMPRÉSTIMOCONSIGNADO COMUM, O QUAL ORIGINOU NEGÓCIO JURÍDICO LEONINO, FORÇANDO O CONSUMIDOR (APELANTE) A CONTRAIR OBRIGAÇÃO EXTREMAMENTE ONEROSA. MANIFESTA PRÁTICA ABUSIVA E VIOLAÇÃODAS NORMAS DE PROTEÇÃOAO DIREITO DO CONSUMIDOR. EXEGESE DOS ARTS.
6º
,
III
E
39
,
V
, DO
CDC
. RECURSO PROVIDO NO PONTO PARA RECONHECER A NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. IMPERIOSO RETORNO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE, COM POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES ENTRE OS LITIGANTES, NOS TERMOS DO ART.
368
DO
CÓDIGO CIVIL DE 2002
. "Quando se desvirtua ou se sonega o direito de informação, está-se agindo em sentido diametralmente oposto a boa-fé objetiva, ensejando, inclusive, a enganosidade. A informação deve ser clara, objetiva e precisa, pois, do contrário, equivale ao silêncio, vez que influi diretamente na manifestação de vontade do consumidor sobre determinado serviço ou produto - corolário da confiança que o consumidor deposita no fornecedor. O banco, ante as opções de modalidades de empréstimo ao consumidor, sem dotá-lo de informações sobre os produtos, fez incidir um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando o interesse do consumidor era simplesmente obter um empréstimo, haja vista que o cartão de crédito nunca foi usado. [...]"(
Apelação Cível n. 0301831-55.2018.8.24.0092
, da Capital, rel. Des. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 13-12-2018)."A prática abusiva e ilegal de contrair modalidade de empréstimo avesso ao objeto inicialmente pactuado é conduta infensa ao direito, sobretudo quando a Instituição Financeira, ao difundir seu serviço, adota medida anômala ao desvirtuar o contrato de mútuo simples consignado, modulando a operação via cartão de crédito com reserva de margem. Ao regular seus negócios sob tal ótica, subverte a conduta que dá esteio as relações jurídicas, incidindo em verdadeira ofensa aos princípios da transparência e da boa fé contratual, situando o consumidor em clara desvantagem, provocando, por mais das vezes, a cobrança de valores reconhecidamente descabidos e infundados, gerando toda sorte de injusto endividamento. Na hipótese, constata-se devidamente demonstrada a consignação ilegal da reserva de margem consignável (RMC) em cartão de crédito jamais utilizado pela demandante. Assim, resta inequívoca a nulidade contratual, retornando-se a relação ao" status quo ante "[...]" (
Apelação Cível n. 0301157-67.2017.8.24.0042
,de Maravilha, rel. Des. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 29-10-2018). "Não obstante a constatação de que o consumidor jamais optou por efetuar empréstimo consignado pela via de cartão de crédito, o reconhecimento da nulidade de tal pacto importa, como consequência lógica, o retorno das partes aos tatus quo ante, ou seja, o consumidor deve devolver montante que recebeu (apesar de não haver contratado),sob pena de enriquecer-se ilicitamente, ao passo que ao banco cumpre ressarcir os descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário do contratante." (
Apelação Cível n. 0302945-30.2016.8.24.0082
, da Capital, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 4-10-2018). [... ]"(
Apelação Cível n. 0302606-07.2017.8.24.0092
, da Capital, rel. Des. Dinart Francisco Machado, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 13-11-2018). PLEITO DE CONDENAÇÃO DA CASA BANCÁRIADEMANDADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. EVIDENTE VIOLAÇÃODA BOA-FÉCONTRATUAL E DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. ABALOANÍMICO CONSUBSTANCIADO NO FATO DE QUE OSDESCONTOS REALIZADOS, MÊS A MÊS, NO PARCO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, COLOCARAM O ORA APELANTEEM EVIDENTESITUAÇÃOTEMERÁRIA, TENDO EM VISTA A EXPROPRIAÇÃOINDEVIDA E DURADOURA, DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RECLAMO PROVIDO NO PONTO."Nas relações de consumo o fornecedor de serviços responde objetivamente na reparação de danos causados aos consumidores, nos casos de defeito ou por informações não prestadas ou inadequadas (art. 14 do Código do Consumidor). Assim, para a configuração do dever de indenizar, necessária a prova do ato ilícito, do dano e nexo causal entre a conduta do agente e os prejuízos causados (arts.
186
e
927
do
Código Civil
). Tratando-se, no caso, de pessoa que percebe aposentadoria por tempo de contribuição equivalente a menos de um salário mínimo (R$ 937,00), embora o valor descontado possa sugerir quantia ínfima, se considerada isoladamente, afigura-se significativa quando suprimida por período duradouro, a estampar, no caso, inequívoco abalo anímico, sobretudo quando neste montante, agrega-se valores não entabulados.[...]"(
Apelação Cível n. 0301099-64.2017.8.24.0042
,deMaravilha, rel. Des. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 20-11-2018). QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DA VERBA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR QUE SE MOSTRA RAZOÁVELPARAREPARAÇÃODO DANO E CONDIZENTE COM AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DAS PARTES,ALÉMDE SATISFAZERO CARÁTER PEDAGÓGICO E INIBIDOR DA SANÇÃO."Na hipótese em análise, trata-se de pessoa cujo benefício previdenciário perfaz a cifra de pouco menos deum salário mínimo mensal, enquanto que a responsável pela reparação é instituição financeira dotada de grande poder econômico com larga atuação no mercado creditício. Sopesando tais circunstâncias, principalmente em atenção ao caráter punitivo pedagógico da condenação, entende-se adequada a fixação do "quantum" indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC, a partir do presente arbitramento, e com incidência de juros de mora de1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmulas
362
e
54
do STJ, respectivamente). [...]"(
Apelação Cível n. 0301650-54.2018.8.24.0092
, da Capital, rel. Des. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 11-12-2018). PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À REPETIÇÃODO INDÉBITOEM DOBRO. DESPROVIMENTO. REPETIÇÃO QUE DEVE OCORRER DE FORMA SIMPLES COM A POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO, NOS TERMOS DO ART.
368
DO
CÓDIGO CIVIL
. PRECEDENTES."A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em sobro, salvo prova da má-fé do credor, que não se presume. Precedentes. [...] 5. Agravo interno não provido (
AgInt nos EDcl no REsp 1.534.561/PR
, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. j. 27-4-2017). ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. MEDIDA IMPOSITIVA. VERBAS QUE DEVEM SER ARCADAS INTEGRALMENTE PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. HIPÓTESE QUE INVIABILIZA A MAJORAÇÃO DOS ESTIPÊNDIOS PATRONAIS EM GRAU RECURSAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA - RESP N. 1.573.573/RJ - E ACOMPANHADO POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação ao art.
171
,
II
, do
Código Civil
; ao art.
373
,
I
,
§ 1º
, do
Código de Processo Civil/2015
; ao art.
6º
da Lei
10.820
/2003; ao art.
51
,
IV
, do
Código de Defesa do Consumidor
; bem como divergência jurisprudencial. Sustenta que não houve nenhum vício de consentimento, de forma que a realização de compras e pagamentos avulsos de fatura no cartão de crédito implicam a concordância tácita da contratação. Defende ser legítima a modalidade de cartão de crédito consignado em folha, uma vez que tal contratação é permitida em lei e a parte recorrida foi cientificada das condições do contrato. Alega que para anular "o negócio firmado, necessária prova robusta de que o autor foi induzido em erro. Ocorre que, o Banco juntou aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora, onde consta expressamente a modalidade contratada, taxas, juros e demais encargos incidentes sobre a operação, autorização para reserva de margem consignável" (e-STJ,fl. 525). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No caso dos autos, a respeito da contratação de cartão de crédito consignado, o Tribunal de origem assim se manifestou (e-STJ, fls. 384/385): Compulsando detidamente o caderno processual verifica-se por incontroverso, que houve uma transação formalizada pelas partes para realização de empréstimo de dinheiro, o qual se consolidou por meio dos documentos denominados "Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN S/A e Solicitação de saque via cartão de crédito" (fls. 86-88). Entretanto, apesar do referido documento estar formalmente perfeito e possuir a assinatura do ora recorrente, o contexto fático-probatório coligido nos autos revela uma ilicitude na referida contratação, a qual se materializa no fato de que houve um desvirtuamento da real intenção do requerente que, ao que tudo indica, desejava apenas realizar um empréstimo de dinheiro, sem, contudo, adquirir/contratar qualquer cartão de crédito apenas para esse fim específico (empréstimo de dinheiro). Oportunamente, cabe destacar que, conforme infere-se das faturas acostadas pela própria casa bancária demandada às fls. 105-134, o cartão de crédito jamais fora utilizado pela parte autora para fins de aquisição de produtos ou compra de serviços. Pelo contrário, os únicos lançamentos que constam nas mencionadas faturas são aqueles referentes à encargos e impostos oriundos da operação de mutuo firmada entre as partes. Doutro vértice, dessume-se dos autos que a instituição financeira recorrida sequer comprovou o envio ou a efetiva entrega do aludido cartão no endereço da recorrente, o que poderia ser facilmente provado por meio da apresentação de documento idôneo assinado pela requerente. Sendo assim, tem-se por evidente que a pretensão da autora, ora apelante, era firmar, tão somente, o denominado "empréstimo consignado puro e simples" e não a de adquirir cartão de crédito que, conforme já salientado, não foi sequer utilizado para aquisição de produtos e serviços de consumo (fim específico de um cartão de crédito). (...) Como se vê, o Tribunal de origem ao solucionar a controvérsia à luz das provas presentes nos autos, concluiu pela existência de falha no dever de informação, de sorte que a modificação das conclusões adotadas no acórdão recorrido demandaria a análise do contrato e do conjunto fático-probatório, providência que esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE COM REVERSA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Para rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à falta da devida informação acerca do contrato e, por consequência, da legalidade da contratação, seria necessário interpretar as cláusulas contratuais e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno não provido. (
AgInt no AREsp 1.962.179/RS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/2/2022, DJe 25/2/2022) Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Nos termos do art.
85
,
§ 11
, do
CPC/2015
, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2022. MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora
Detalhes da Jurisprudência
ProcessoAREsp 2094304 SC 2022/0086164-0 PublicaçãoDJ 29/06/2022 RelatorMinistra MARIA ISABEL GALLOTTI

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.067.635 - SC (2022/0032966-9) DECISÃO
Cuida-se de agravo apresentado por ANTONIO HORTHCOPF contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no artigo
105
, inciso
III
, alínea
a
da
CF/88
, que visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, assim resumido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM ABATIMENTO DE "RESERVA DE MARGEM" (RMC) DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELO DEMANDANTE. DEFENDIDA A ILEGALIDADE DO CONTRATO. TESE ACOLHIDA. PRÁTICA ABUSIVA EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE MERECE REPRIMENDA JUDICIAL AMPARADA NO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. CONTRATO ANULADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE . INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART.
85
,
§§ 1º
E
11
, DO
CPC/15
. CRITÉRIOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO
RESP 1.573.573/RJ
). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (fl. 238). Quanto à primeira controvérsia, pela alínea a do permissivo constitucional, alega violação do art.
1.022
,
II
, do
CPC
, no que concerne à negativa de prestação jurisdicional quanto aos critérios de arbitramento dos danos morais, trazendo os seguintes argumentos: O ponto nodal da vexata quaestio, como se percebe, é que não foram adotados critérios de arbitramento dos danos morais, enquanto na exordial foi pleiteada uma condenação, diante do caráter disciplinar e desestimulador da indenização, do poderio econômico da empresa promovida, das circunstâncias do evento e da gravidade do dano causado ao autor, valor não inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). [...] Sem dúvida, a regra, supra aludida, encaixa-se à decisão hostilizada. Essa passa longe de invocar argumentos capazes de motivarem o montante fixado a título de reparação de danos morais (fls. 439/441). Quanto à segunda controvérsia, pela alínea a do permissivo constitucional, alega o direito à indenização por danos morais. É, no essencial, o relatório. Decido. Quanto à primeira controvérsia, impende ressaltar que, nos limites estabelecidos pelo art.
1.022
do
CPC/2015
, os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material. Nesse sentido, os seguintes arestos da Corte Especial: EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp n. 475.819/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 23/3/2018, e EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.491.187/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 23/3/2018. No caso em exame, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: Inexiste qualquer omissão, visto que não houve requerimento para a condenação por danos morais no apelo interposto. Pretende-se, à toda evidência, rediscutir o mérito e, para tanto, não servem os embargos de declaração, pois a via é inadequada, uma vez que o descontentamento deve ser objeto de recurso próprio (fls. 409/410). Assim, a alegada afronta do art.
1.022
do
CPC
não merece prosperar, porque o Tribunal de origem examinou devidamente a controvérsia dos autos, fundamentando suficientemente e com clareza sua convicção, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional porque inocorrentes omissões ou obscuridade no acórdão recorrido, não se prestando os declaratórios para o reexame da prestação jurisdicional ofertada satisfatoriamente pelo Tribunal a quo. Confiram-se, nesse sentido:
AgInt no AREsp n. 1.652.952/MG
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26/8/2020;
AgInt no AREsp n. 1.606.785/SC
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 27/8/2020;
AgInt no AREsp n. 1.674.179/SP
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 28/8/2020;
AgInt no REsp n. 1.698.339/CE
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 14/8/2020;
AgRg no AREsp n. 1.631.705/MG
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/6/2020; e
AgRg no REsp n. 1.867.692/SP
, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 18/5/2020. Quanto à segunda controvérsia, na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais que teriam sido violados, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional. Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (
AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26/8/2020.) Confiram-se ainda os seguintes precedentes:
AgInt no ARESP n. 1.611.260/RS
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26/6/2020;
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.675.932/PR
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4/5/2020;
AgInt no REsp n. 1.860.286/RO
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14/8/2020;
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.707/MS
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29/6/2020;
AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14/8/2020;
REsp n. 1.114.407/SP
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009; e AgRg no EREsp n. 382.756/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 17/12/2009. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Nos termos do art.
85
,
§ 11
, do
Código de Processo Civil
, majoro os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2022. MINISTRO HUMBERTO MARTINS Presidente

Por essas e por todas razões aqui explicitadas, Não posso anuir e chancelar que tamanho absurdo continue sendo perpetrado por instituições que visão lucros abusivos através da cobrança de juros extorsivos. E é exatamente nesse ponto que concluo que referidos contratos de empréstimos são nulos pleno direito e os consumidores devem receber a totalidade dos valores pagos ou terem seus contratos convertidos para o verdadeiro empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, se assim o desejarem.

Quanto a indenização pelo dano extrapatrimonial entendo que os mesmos estão sobejamente autorizados em razão da falha na prestação do serviço decorrente da má-fé dessas instituições que não prestam os devidos esclarecimentos verbais no sentido de que o consumidor não está contratando um empréstimo consignado a juros módicos com desconto em seus vencimentos e sim aderindo a um contrato de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO com juros abusivos.

A modalidade de empréstimo via
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM),
é visivelmente nula, pois viola os direitos do consumidor, especialmente aqueles relacionados à informação e à transparência das relações de consumo.

Além do mais, o contrato é omisso quanto às informações vitais para o mínimo de entendimento da avença por parte do consumidor, pois, não há indicação clara em nenhum contrato desse tipo:

- do número de parcelas;

-data de início e de término das prestações;

-do percentual de juros cobrado;

-do custo efetivo com e sem a incidência de juros;

Ademais, não são raros os casos em que se pode perceber a indução do consumidor a erro, levando este a crer estar contratando um empréstimo consignado quando, em verdade, celebrou junto à instituição financeira contrato para aquisição de um cartão de crédito consignado, o qual impõe o pagamento de um valor mínimo retirado diretamente de sua folha de pagamento e uma fatura que, caso não adimplida em sua integralidade, gera ônus e encargos impagáveis.

Não posso conceber esta prática como um mero aborrecimento ou dissabor do dia a dia, já que essas transações afetam diretamente o salário de qualquer trabalhador que possui natureza alimentar. A questão é tao absurda que é necessário a judicialização de referidas transações bancárias para que o consumidor tenha seu direito garantido.

Face ao exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para reformar a r Sentença primeva, declarando a nulidade do contrato e a devolução das parcelas de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) acrescidas de juros a partir dos referidos descontos e correção monetária a partir da citação, e fixação de danos morais em 4.000,00 (quatro mil reais) co juros e correção a partir desta data. Sem custas e honorários face o provimento do recurso.

É como voto

.

VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2361995).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MAURÍCIO VITORINO DE OLIVEIRA,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não houve solicitação ou autorização para a contratação do cartão de crédito consignado;
d)
que houve fraude;
e)
que o áudio juntado aos autos pode ter sido gravado por qualquer pessoa que tenha prestado informações;
f)
que os descontos foram indevidos;
g)
que o contrato merece ser declarado nulo;
h)
que houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito;
i)
que faz jus a restituição do valores de R$ 55,00;
j)
que situação enseja indenização por danos morais;
k)
que o presente recurso merece ser provido.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse (ID. 2380596).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação do negócio jurídico em discussão nos autos, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores e danos morais.

A sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob a fundamentação de que restou comprovada a validade da contratação e a regularidade dos descontos, tendo o recorrente usufruído dos valores disponibilizados.

Na contramão a recorrente aduz que toda a documentação, ao revés da fundamentação do Juízo
a quo
, comprova que houve falha na prestação dos serviços do recorrido, pois não houve contratação do cartão de crédito consignado.

Pois bem, sem maiores delongas, tenho que acertou o Juízo
a quo
em julgar improcedentes os pedidos da inicial, visto que a contratação é válida e o recorrente usufruiu dos valores disponibilizados.

Dessarte, a recorrida se incubiu do ônus de comprovar a contratação do negócio jurídico, ao passo que trouxe tanto o contrato quanto o áudio contendo a anuência do recorrente, tendo disponibilizado link para acesso.

Ocorre que, embora o recorrente tenha questionado a autenticidade das assinaturas apostas no contrato, não impugnou no primeiro grau a prova eletrônica que demonstra, de fato, a regularidade da contratação.

Por conseguinte, ao meu alvitre, regular os descontos e por, consectário lógico prejudicado o pedido de restituição dos valores descontados e os danos morais pleiteados, já que o recorrido agiu no exercício regular do direito,
não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SE INCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.